Tribunal: TJDFT
Processo: 0720831-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, proferido em agravo de instrumento, interposto nos autos da ação de execução de título extrajudicial. 1.1. O recorrente assevera que houve omissão no aresto, diante de fato novo pelo pedido de desistência da recuperação judicial pela embargada.
2. Não merece prosperar a alegação de omissão no acórdão, pois o aresto foi claro no sentido de que o crédito ora executado deverá ser submetido a recuperação judicial. 2.1. O acórdão asseverou que “o credor deve pleitear perante o Administrador Judicial nomeado, a habilitação de seu crédito”. Sendo assim, não há o que se reformar nem aclarar.
3. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 3.1. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 3.2. Assim, a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
4. Embargos rejeitados.